Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011717-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revelia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA - CPF: 616.333.801-49 (AGRAVANTE), R. K. A. NAGASAWA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.673.640/0001-65 (AGRAVANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ULRICH WITTWER (AGRAVADO), SONIA SCHLATTER - CPF: 497.502.839-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação DE EXIGIR CONTAS – REVELIA – REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A revelia da agravante, por si, não induz à procedência da ação, levando apenas à presunção
relativa
de veracidade dos fatos ventilados na inicial
.

Ainda que seja declarada a revelia, as agravantes poderão impedir o julgamento antecipado, desde que ingresse no processo a tempo de requerer a produção de provas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011717-48.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA e R.K.A. NAGASAWA & CIA LTDA

AGRAVADOS:

ULRICH WITTWER e SÔNIA SCHLATTER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA e R.K.A. NAGASAWA E CIA. LTDA.

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,
que nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1010896-52.2018.8.11.0041 ajuizada por
ULRICH WITTWER e SONIA SCHLATTER, aplicou a revelia e não manifestou sobre pedido de dilação de prazo c/c pedido de audiência, ante a alegada possibilidade de conciliação/mediação
.

As agravantes alegam que pleitearam
“
dilação do prazo para busca de testemunha e documentos para comprovação da prestação de contas e requereu audiência, sendo que até o momento o juízo a quo não manifestou, entretanto despachou referente a revelia, causando prejuízo para defesa no tocante em apresentar as devidas contas respectivamente com documentos necessários”
(sic).

Afirmam que a contestação pode ser apresentada após audiência de conciliação/mediação, sem prejuízo para as partes, até porque tanto requerentes como requeridos pleitearam a aludida audiência.

Ressaltam que
“o próprio Código Civil esclarece que no processo poderá ser apresentada defesa no prazo de 48 horas e o próprio Conselho Nacional de Justiça estimula acordos entre as partes, inclusive com novos moldes da Lei de Mediação”
(sic).

Destacam que
“seria injusto aplicação de revelia em virtude da boa-fé da petição acostada já alhures, principalmente em requerer conciliação/mediação, considerando que as partes restabeleçam a comunicação”
(sic).

Discorrem que
“a audiência é imprescindível para tentativa de acordo e caso não ocorra, terá o proveito para amadurecimento processual em colheita de provas”
(sic).

Com essas considerações pugnam pelo provimento do recurso para que seja determinado a restituição do prazo contestatório após a data da audiência ou
“que seja restituído o prazo de 48h para apresentar a prestação e contas com documentos que comprovem a realidade dos fatos”
.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 16/08/2019, conforme Id. 11143026.

Contraminuta ofertada no Id. 14439473.

Fora determinado a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau, no qual foi certificado que as partes não chegaram a nenhum acordo, tendo em vista ausência da parte agravada. (Id.17170468)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que

aplicou a revelia e não manifestou sobre pedido de dilação de prazo c/c pedido de audiência, ante a alegada possibilidade de conciliação/mediação
.

Para tanto, as agravantes alegam que pleitearam
“
dilação do prazo para busca de testemunha e documentos para comprovação da prestação de contas e requereu audiência, sendo que até o momento o juízo a quo não manifestou, entretanto despachou referente a revelia, causando prejuízo para defesa no tocante em apresentar as devidas contas respectivamente com documentos necessários”
(sic).

Afirmam que a contestação pode ser apresentada após audiência de conciliação/mediação, sem prejuízo para as partes, até porque tanto requerentes como requeridos pleitearam a aludida audiência.

Ressaltam que
“o próprio Código Civil esclarece que no processo poderá ser apresentada defesa no prazo de 48 horas e o próprio Conselho Nacional de Justiça estimula acordos entre as partes, inclusive com novos moldes da Lei de Mediação”
(sic).

Destacam que
“seria injusto aplicação de revelia em virtude da boa fé da petição acostada já alhures, principalmente em requerer conciliação/mediação, considerando que as partes restabeleçam a comunicação”
(sic).

Discorrem que
“a audiência é imprescindível para tentativa de acordo e caso não ocorra, terá o proveito para amadurecimento processual em colheita de provas”
(sic).

Com essas considerações pugnam pelo provimento do recurso para que seja determinado a restituição do prazo contestatório após a data da audiência ou
“que seja restituído o prazo de 48h para apresentar a prestação e contas com documentos que comprovem a realidade dos fatos”
.

Pois bem.

Como sabido,

ainda que seja declarada a revelia, a parte agravante poderá impedir o julgamento antecipado, desde que ingresse no processo a tempo de requerer a produção de provas.

A questão se encontra, inclusive, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal:

“
Súmula 231
– O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.

Fato incontroverso é que
a revelia das recorrentes, por si, não induz à procedência da ação, levando apenas à presunção
relativa
de veracidade dos fatos ventilados na inicial, a teor do que preconiza o art. 344, do CPC,
litteris
:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Nesse sentido já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS.
PRODUÇÃO DE PROVA PELOS REVEIS. POSSIBILIDADE. ART. 349 DO CPC. SÚMULA 231 DO STF.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. I) Indeferimento da produção de prova oral pelo juízo de Primeiro Grau, com base na decretação da revelia dos réus e considerando a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Apreciação da prefacial suscitada na apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). II)
A revelia dos réus, por si só, não induz à procedência da ação, mas apenas à presunção – relativa – de veracidade dos fatos articulado à inicial. Na forma do parágrafo único do art. 346 do NCPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase. Ainda, conforme dispõe expressamente o art. 349 do NCPC, ao réu revel é lícita a produção de provas. Súmula 231 do STF. PRECEDENTES. III)
Matéria discutida nos autos – alegação de agressões verbal e física – que não é exclusivamente de direito. Réus revéis que postularam a produção de prova oral, no momento oportuno. Cerceamento defesa caracterizado. Prefacial de nulidade da sentença acolhida, para reabrir a instrução e oportunizar a produção de prova oral a ambas as partes. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA.”
(TJRS Apelação Cível 70077754406, DÉCIMA CÂMARA CÍVEl, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 30-08-2018)

Este egrégio Sodalício também já se pronunciou sobre o assunto, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RÉU REVEL – PRODUÇÃO DE PROVAS – PREVISIBILIDADE - ART. 349 DO CPC/2015 E SÚMULA 231 DO STF
– PROVA PERICIAL – REMUNERAÇÃO DO PERITO – RESPONSABILIDADE DE ADIMPLIR - PARTE QUE REQUEREU A PROVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A revelia do réu, por si só, não induz à procedência da ação, mas apenas à presunção – relativa – de veracidade dos fatos articulado à inicial, na forma do art. 344, e, conforme estabelece o parágrafo único do art. 346, ambos do CPC/2015, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.2- Conforme dispõe expressamente o art. 349 do CPC, ao réu revel é lícita a produção de provas.
3- Consoante dispõe o art. 95, do CPC/2015, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1012773-53.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020